Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CARÁTER CONTENCIOSO NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

2. Todavia, não se trata de rol exaustivo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o arbitramento de honorários, em liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade do feito. Em outras palavras, eventual carga contenciosa nas liquidações individuais de ação coletiva justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda trabalho dos advogados.

4. No caso, não restou caracterizada litigiosidade exacerbada nem atuação prolongada ou trabalho extraordinário dos advogados. Após a apresentação dos extratos da operação de crédito e demais documentos pelo banco, o autor reconheceu a inexistência de débito e requereu a extinção do feito. Destaque-se que a simples apresentação de documentos pelo banco não importa em contencioso excepcional.

5. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios.

6. Recurso conhecido e provido.